Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705197-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jonas dos Santos Ribeiro Agravada: Banco GM S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonas dos Santos Ribeiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0717959-25.2024.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO GM S.A em desfavor de JONAS DOS SANTOS RIBEIRO, objetivando a apreensão de MARCA: CHEVROLET MODELO: TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2020/2021 COR: PRETO CHASSI: 9BGEB76H0MB107249 PLACA: REF0B67 RENAVAM: 1232266342, sob a alegação de inadimplemento das obrigações definidas em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. A sentença de ID 206625263 que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve a comprovação da mora. Interposta apelação pelo autor, sobreveio o acórdão de ID 223464545. DECIDO. Verifico que a petição inicial preenche os requisitos legais e está devidamente instruída com os documentos necessários à comprovação da relação jurídica e do inadimplemento, conforme dispõe o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Poderá ficar como depositário do bem pessoa indicada pela parte autora, que deverá fornecer os meios necessários à remoção do bem. Diante do exposto, determino: 1. Proceda-se à expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial, em regime de prioridade devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder na forma do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69. Fica, desde já, autorizado o seu cumprimento em horário especial (art. 212, § 2o, do CPC) e deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, se necessário. O Sr. Oficial de Justiça deverá cumprir a diligência no endereço indicado no mandado, certificando detalhadamente as pessoas que residam no local, o telefone e tratando-se de empresa, o nome do representante legal. Caso o veículo seja localizado em endereço diverso, as circunstâncias deverão ser certificadas, ficando o oficial de justiça autorizado a cumprir o mandado no novo endereço. 1.1 O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Acaso o veículo não esteja em sua posse, deverá informar a sua atual localização, no prazo de 5 (cinco) dias (§ 14o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, incluído pela Lei no 13.043, de 2014). 1.2 Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para que indique, no prazo de até 30 dias, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido ou promova a conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, sob pena de extinção. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que o autor deve comprovar efetivamente a localização do bem, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, em respeito aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC), bem como deverá recolher as custas judiciais complementares relativas ao cumprimento da diligência para cada novo endereço apresentado nos autos, sob pena de extinção. 1.3 Com a apresentação da localização do veículo, proceda-se à expedição de mandado de busca e apreensão do bem, fica autorizado o seu cumprimento em horário especial, em regime de prioridade e deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, se necessário. Fica deferida a expedição de mandado de busca e apreensão em sigilo em caso de requerimento da parte. 2. Consoante a redação do artigo 3o, parágrafo 9o, do Decreto-Lei 911/69, dada pela lei 13.043/2014, determino o lançamento, via RENAJUD, de restrição judicial de transferência, licenciamento e circulação do veículo descrito na inicial, caso o veículo esteja em nome do executado. Advirto que não fica autorizado proceder a restrição RENAJUD de veículos em nome de terceiros ou caso não haja no registro do bem gravame de alienação fiduciária. Se for verificada a ocorrência de qualquer das duas situações, retornem os autos conclusos. 2.1. Efetivada a apreensão do bem e a citação do acusado, após o prazo de 5 dias para purgar da mora, certifique-se e retire-se a restrição ao Renajud, conforme § 9o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. 2.2 Indefiro, desde já, pedido de remoção da restrição Renajud, caso ainda não tenha ocorrido a citação do requerido. Embora o §9o do art. 3o do DL no 911/69 autorize a retirada da restrição judicial após a apreensão do veículo, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com as demais normas processuais. Ao prever a referida retirada de restrição após a apreensão do veículo, pressupõe-se que o réu foi citado neste ato, pois detém a posse direta do bem. Portanto, quando a apreensão do veículo ocorrer isoladamente, sem a citação do réu, fica desautorizada a retirada de restrição em questão. 3. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 dias uteis, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus ou, caso queira, para apresentar sua resposta, no prazo de 15 dias. O prazo para apresentação da contestação deverá ser contado a partir da juntada do mandado liminar cumprido. Advirto que a parte ré, mesmo pagando a integralidade da dívida, poderá apresentar resposta, caso entenda que houve pagamento a maior. Conforme art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 4. Devolvido o mandado de citação sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, defiro a pesquisa de endereços da parte devedora por meio dos sistemas SIEL (para pessoa física) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Este sistema acessa informações provenientes da Receita Federal do Brasil (INFOSEG), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Controladoria-Geral da União (CGU), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tribunal Marítimo, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e SISBAJUD, possibilitando uma localização eficaz do endereço do requerido. Determino a expedição de mandado de citação para todos os endereços ainda não diligenciados. Em caso de indisponibilidade eventual desses sistemas, fica autorizada a utilização de outros sistemas disponíveis ao Juízo. Indefiro, desde já, qualquer reiteração de consulta aos sistemas mencionados para a localização da parte. 4.1 Caso as diligências nos endereços do Distrito Federal e comarcas adjacentes se revelem infrutíferas e haja endereços fora desta unidade federativa, deverá ser expedida carta precatória para citação do réu. O autor será intimado para providenciar o encaminhamento e a distribuição deste documento ao Juízo deprecado, no prazo de 15 dias. A ausência de manifestação dentro deste período será interpretada como desistência da diligência, resultando na extinção do processo por falta de um pressuposto de constituição válida, a saber, a citação. Após o prazo estabelecido, sem qualquer manifestação, os autos deverão retornar conclusos para a extinção do feito. 4.2 Feitas as pesquisas aos sistemas disponíveis a este Juízo para localização do requerido, dê-se vista à parte autora para no prazo de 5 dias promover o andamento do feito, sob pena de extinção. Cumprida a liminar e havendo requerimento, fica deferida a citação por edital, nos termos do art. 257 do CPC, no prazo de 20 dias, com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Transcorrido o prazo do edital, certifique-se. Fica nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública (artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil). Havendo petição da Curadoria Especial com requerimentos, façam-se os autos conclusos para decisão. 5.Indefiro a tramitação do feito em segredo de justiça, pois o sigilo somente pode ser deferido em casos excepcionais ou com expressa determinação legal, nos termos do artigo 189 do CPC, considerando-se que a Constituição Federal estipula a publicidade processual como regra. Nestas hipóteses não se enquadra a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, tendo em vista a inexistência de interesse público ou social que justifique o sigilo, porquanto o pleito diz respeito, na realidade, sobre interesse meramente patrimonial, consistente no interesse individual do credor na localização e apreensão do bem. Tal pretensão não pode se sobrepor aos preceitos constitucionais, sobretudo quando não evidenciados, na espécie, atos deliberados de ocultação do veículo ou outras atitudes concretas que deponham contra a boa-fé da parte devedora. Por outro lado, faculto à parte autora o peticionamento nos autos em sigilo caso localize o veículo em novo endereço. Em caso de requerimento, defiro a expedição de mandado de busca e apreensão em sigilo. À Secretaria para que promova o levantamento do sigilo dos autos. 6. Cientifique-se a parte autora da presente decisão. Prazo: 2 dias. 7. Confiro à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação, a ser cumprido no endereço: Nome: JONAS DOS SANTOS RIBEIRO Endereço: Quadra Quadra 105 Conjunto C, 12, cs, Setor Habitacional Sol Nascente (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72246-508 DADOS DO VEÍCULO: MARCA: CHEVROLET MODELO: TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2020/2021 COR: PRETO CHASSI: 9BGEB76H0MB107249 PLACA: REF0B67 RENAVAM: 1232266342 ROL DEPOSITÁRIO FIEL: HEITOR PINHO DE MACENA - 025.584.011-06 - (61) 9528-4744” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 68745045), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a expedição de mandado de busca e apreensão, ao argumento de que a notificação extrajudicial necessária para a constituição da mora não foi recebida pelo devedor. Sustenta que, inicialmente, foi proferida sentença nos autos de origem de extinção sem exame do mérito. No entanto, após a interposição de recurso de apelação pela instituição financeira, a aludida sentença foi desconstituída para que o processo retomasse o seu curso. Destaca a ausência de recebimento da notificação extrajudicial que viabilize a constituição da mora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e afastada a constituição da mora, com a consequente restituição do veículo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 68747449). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto do Juízo singular ao determinar a expedição de mandado de busca e apreensão. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio devedor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a desconstituição da situação jurídica de mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014) No caso, a mora atribuída ao recorrente é incontroversa, pois o tema já foi objeto de apreciação pela Egrégia 2a Turma Cível, por meio do acórdão no 1937872 (Id. 223464545). Na ocasião, a sentença de extinção dos autos do processo de origem sem o exame do mérito foi desconstituída, por ter sido considerada válida a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor. Com efeito, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, portanto, foi devidamente preenchido. Como reforço argumentativo, convém ressaltar que para a comprovação da mora nos negócios jurídicos garantidos com alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento negocial, dispensando-se a prova de recebimento. A esse respeito examinem-se também as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO N.o 911/1969. MORA. CONSTITUIÇÃO E COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RÉU AUSENTE. IRRELEVÂNCIA. MORA CONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme a tese firmada pelo STJ, no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente”, “endereço insuficiente”, “não existe o número” ou “recusado”. De igual forma, se a notificação for recebida por terceiro, considera-se o fiduciante constituído em mora. 2. A notificação extrajudicial enviada para o mesmo endereço do contrato, apesar de ter retornado com a informação de “ausente”, constitui o devedor em mora. 3. Deve-se atentar ao Princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo, à resolução do mérito da demanda, ou seja, à efetiva prestação jurisdicional requerida pelas partes. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. (Acórdão 1910065, 0702780-97.2024.8.07.0020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor aposto no contrato. Não há a necessidade que esta seja recebida por ele, ainda que devolvida em razão de "mudou-se" ou “endereço insuficiente", pois compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 2. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 1842155, 0707461-32.2022.8.07.0004, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos afirmados nas razões recursais. Fica dispensando o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator